Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. FIXAÇÃO DE VALOR DA PERÍCIA. INSURGENCIA QUANTO A PERÍCIA E SEU VALOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A insurgência em relação a produção de prova pericial não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão de intempestividade, preclusão, perda do objeto e óbice legal.

2. No tocante ao valor total dos honorários periciais, o agravante apenas alegou excesso de horas estimadas para a perícia, sem demonstrar inadequação do tempo estimado com a complexidade do trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.